Tribunal: TJMT
Processo: 1027683-71.2021.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027683-71.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE MARQUES SOBRINHO FILHO - CPF: 174.106.731-68 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1027683-71.2021.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
JOSE MARQUES SOBRINHO FILHO

Recorrid
o
: BANCO DO BRASIL S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
13-17/02/2023

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL
ACERCA DA COBRANÇA
DA TARIFA DE ADIANTAMENTO AO DEPOSITANTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.

RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ.
INSCRIÇ
ÃO
PREEXISTENTE LEGÍTIMA. AÇÃO JUDICIAL POR ONDE SE DISCUTIU A INSCRIÇÃO PREEXISTENTE JULGADA IMPROCEDENTE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente
s
de
inscrição indevida oriunda de suposto débito com o Banco Recorrido
.

2. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com previsão expressa de qualquer serviço bancário, a não ser a conta salário para fins de recebimento de provento por meio da empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da cobrança, entretanto,
assim não o fez.

3. Registre-se que a instituição financeira tão somente
acostou fragmento do contrato onde consta
apenas
a assinatura do consumidor
, não havendo no aludido documento qualquer menção aos serviços supostamente solicitados pelo Recorrente
.

4. Ressalta-se que telas sistêmicas colacionadas na defesa são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente legítima. Em consulta ao
PJe
foi possível constatar que o processo nº. 1027681-04.2021.8.11.0003, ajuizado pelo Recorrente para o fim de discutir a anotação preexistente perpetrada pelo ITAU UNIBANCO S.A., fora julgado
improcedente e ratificado o entendimento nesta E. Turma Recursal.

7. Sentença reformada.

8. R
ecurso conhecido

e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida oriunda de suposto débito com o Banco Recorrido.

Contestado o feito, foi proferida
im
procedência
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente

JOSE MARQUES SOBRINHO FILHO
, nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada,
com a declaração de inexistência do débito controvertido, bem como a condenação do banco
Recorrido ao pagamento de indenização
por danos morais.

Em
contrarrazões
(ID
138396192
) o Recorrido refuta as razões
recursais
, pugnando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023